Tribunal: STF
Processo: RHC 260759
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO CONTRA IDOSO OU VULNERÁVEL. QUESTÕES SUSCITADAS NESTA IMPETRAÇÃO QUE NÃO FORAM JULGADAS PELA QUINTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente “[...] condenado às penas de 7 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão no regime fechado e de pagamento de 172 dias-multa, como incurso nas sanções dos arts. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013; e 171, e § 4º, do Código Penal, c/c os arts. 14, II, 29 e 71 do Código Penal”.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida fixação do regime inicial para o cumprimento da pena mais brando.



    III. Razões de decidir



    3. As questões suscitadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.